Tribunal: STF
Processo: Rcl 86187
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Euan George Silveira Lopes contra decisão proferida pela Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, nos autos do Processo nº 0165683-83.2019.8.06.0001, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, por alegada aplicação errônea do que decidido no RE nº 1.041.816 (vinculado ao Tema nº 956).



    Euan George Silveira Lopes narra que, na origem, ajuizou ações declaratórias individuais cumuladas com repetição de indébito em face do Estado do Ceará e da Companhia Energética do Ceará, objetivando a “inconstitucionalidade material da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS” (e-doc. 1, p. 2), tendo a autoridade reclamada mantido as sentenças do juízo de primeiro grau que julgaram improcedentes os pedidos.



    O reclamante discorre que, após esgotar as vias ordinárias, interpôs recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado, sendo essa decisão mantida em sede de agravo interno. No ponto, sustenta que 



    “a autoridade reclamada se recusou a exercer seu dever de realizar a distinção, limitando-se a afirmar que a matéria era idêntica à do Tema 956 e que os Reclamantes apenas reiteravam argumentos. Com essa recusa, a Turma não apenas proferiu uma decisão nula por vício de fundamentação (art. 93, IX, CF c/c art. 489, § 1º, VI, CPC), mas, principalmente, usurpou a competência desta Suprema Corte, impedindo-a de analisar se o seu próprio precedente era, de fato, aplicável ao caso” (e-doc. 1, p. 3).



    Euan George Silveira Lopes consigna que não buscou “uma análise de legalidade ou a uma interpretação de normas infralegais”, sendo o cerne da controvérsia “o confronto direto da prática fiscal com a moldura constitucional do imposto, especificamente a violação da materialidade estrita prevista no art. 155, II, da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 2).



    Defende que, por ter sido a controvérsia originada no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é admitida ação rescisória, de forma que a reclamação constitucional seria o “único e último instrumento à disposição do jurisdicionado para submeter ao Supremo Tribunal Federal uma decisão que, de forma manifesta, desrespeita sua autoridade” (e-doc. 1, p. 5).



    Alega, ainda, que 



    “[a] questão constitucional subjacente aos Recursos Extraordinários indevidamente barrados possui uma inegável e multifacetada transcendência, que ultrapassa em muito o interesse subjetivo das partes e se projeta sobre toda a sociedade brasileira em suas dimensões jurídica, econômica e social” (e-doc. 1, p. 10).



    Requer, assim, 



    “a) O deferimento dos benefícios da Gratuidade da Justiça e da Prioridade na Tramitação Processual; 



    b) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos dos acórdãos reclamados e de quaisquer atos de cobrança deles decorrentes, até o julgamento final desta Reclamação;



    (...)



    f) Ao final, a TOTAL PROCEDÊNCIA da Reclamação para: f.1) Cassar os acórdãos reclamados proferidos pela 3ª Turma Recursal, que mantiveram a inadmissibilidade dos Recursos Extraordinários; f.2) Determinar o regular processamento dos Recursos Extraordinários interpostos, com sua imediata remessa a esta Suprema Corte para a devida análise da tese de violação direta ao art. 155, II, da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, concedo os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando essas obrigações sujeitas à condição suspensiva de exigibilidade nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Passo à análise da reclamação.



    Eventual debate quanto à extrapolação, pela autoridade reclamada, de sua jurisdição em primeiro juízo de admissibilidade de recurso extraordinário - ao dizer, sobre eventual ausência de repercussão geral no debate suscitado no recurso extraordinário interposto no Processo nº 0165683-83.2019.8.06.0001 - não é suficiente para justificar o cabimento da reclamação constitucional por alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal pela Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará no caso concreto.



    Compulsados os autos, observo que o órgão a quo, no regular exercício do primeiro juízo de admissibilidade de recurso extraordinário (art. 1.030, inc. V, do CPC), negou seguimento ao recurso em razão de ausência de repercussão geral do RE nº 1.041.816 (vinculado ao Tema nº 956), nos seguintes termos:



    “Ab initio, o tema do acórdão combatido versa sobre o RE nº 1.041.816 (Tema nº 956), a qual o Supremo Tribunal Federal manifestou-se pela ausência de repercussão geral, firmando a seguinte tese: ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica’. 



    Não obstante a apresentação da tese firmada, não é despiciendo colacionar a ementa do leading case, in verbis:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD. VALOR FINAL DA OPERAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL. 1. A correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que não possui estatura constitucional. 2. Os juízos de origem formaram convicção com esteio na legislação infraconstitucional, notadamente o Código Tributário Nacional, Lei Complementar 87/1996, Leis federais 9.074/1995 e 10.848/2004, bem como Convênios CONFAZ 117/2004 e 95/2005, com posteriores alterações, e Resoluções da ANEEL, de modo que não se depreende da decisão recorrida ofensa direta ao Texto Constitucional. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 1041816 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017) 



    Nos termos da norma processual civil vigente, cabe à Presidência desta Turma Recursal realizar prévio juízo de admissibilidade do recurso e negar seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado em regime de repercussão geral. 



    CPC, Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: (...) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (...). 



    De acordo com o Art. 1.030 do CPC, cabe ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido realizar o prévio juízo de admissibilidade recursal, e, sendo este negativo, negar-lhe seguimento. 



    Diante do exposto, face a ausência de repercussão geral do Tema n. 956 do STF, RE nº 1.041.816, declarada pelo STF e com fulcro no Art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, primeira parte, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário.” (e-doc. 2, p. 36-37).



    Essa conclusão também foi confirmada pelo TJCE, que negou provimento ao respectivo agravo interno sob os seguintes fundamentos:



    “De início, registro que, a meu ver, não cabe juízo de retratação, razão pela qual trago este agravo interno perante o colegiado (Art. 1.021, §2º, do CPC). 



    Convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fático-jurídica entre o assunto tratado no bojo dos autos e o paradigma aplicado, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente agravo interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado desta Turma Recursal Fazendária. 



    A parte agravante, inconformada, sustenta a inaplicabilidade da tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, à luz do Tema n. 956, por considerar ofensa aos arts. 145, §2º, 150, I e 155, II, e §2º, I, todos da CF/88. A parte recorrente entende que o tema n. 956 não se aplica ao presente caso por entender que o cerne do Recurso Extraordinário não é a mera análise de legalidade da Lei Complementar nº 87/96, mas sim a incompatibilidade da interpretação que lhe foi conferida pelas instâncias ordinárias com os limites materiais impostos pela própria Constituição Federal à tributação pelo ICMS. 



    Em que pese os argumentos apresentados, verifico que a parte agravante não trouxe argumentos novos capazes de alterar o posicionamento outrora explanado, visto que o não seguimento ao apelo extremo, com fulcro no artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, encontra-se em consonância com a previsão legal e os ditames constitucionais. Com efeito, a parte recorrente limitou-se a reiterar argumentos contidos no recurso extraordinário. 



    O Supremo Tribunal Federal, analisando sistemática de Repercussão Geral, no RE 1.041.816 (Tema 956), estabeleceu que ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica’. 



    Neste diapasão, não é despiciendo colacionar o inteiro teor do leading case:



    (...)



    Nesse sentido, não há nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a questão alusiva à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica está em consonância com a matéria examinada pela Suprema Corte na gestão por temas de Repercussão Geral no leading case RE 1.041.816/SP, oportunidade em que não foi reconhecida a repercussão geral da matéria. 



    Ademais, impertinente para fins de análise da adequada subsunção do acórdão à tese repetitiva perquirir-se sobre o correto dimensionamento feito pela Turma Julgadora, seja porque extrapolaria o espectro deste recurso, seja porque extrapolaria o âmbito de análise reservado à aplicação de temas julgados pelos Tribunais Superiores, seja sobretudo porque inexoravelmente dependeria da reanálise de provas contidas nos autos, sendo, portanto, matéria fática, que não se coaduna com o recurso extraordinário conforme preceituado na Súmula 279 da Corte Suprema. Além disso, trata-se, claramente, de uma discussão em que se exige o exame de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória, notadamente o Código Tributário Nacional, Lei Complementar 87/1996, Leis federais 9.074/1995 e 10.848/2004, bem como Convênios CONFAZ 117/2004 e 95/2005, com posteriores alterações, e Resoluções da ANEEL, a incidir a aplicação do Tema nº 956. 



    Por fim, a teor do art. 1.030, I, a, do CPC, a decisão prolatada, negando seguimento ao recurso extraordinário se encontra em conformidade com o entendimento consubstanciado, no paradigma do Pretório Excelso (Tema n. 956), de modo a evidenciar a completa compatibilidade com a respectiva tese de repercussão geral, sendo, portanto, forçosa a confirmação da decisão ora atacada, que negou seguimento ao recurso extraordinário. Destarte, a parte agravante não apresentou argumento que infirmasse a decisão monocrática agravada. Tal, a meu ver, justifica a improcedência deste agravo interno, a qual, sendo declarada de forma unânime, deve vir acompanhada da condenação da parte agravante ao pagamento de multa processual, a qual pode ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, conforme permite o §4º, do Art. 1.021, do Código de Processo Civil:



    (...)



    Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO, com a confirmação da decisão monocrática agravada e a condenação da parte agravante em multa, consoante o §4º, do Art. 1.021, do CPC, a qual fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa” (e-doc. 2, p. 11-13 - Grifei).



    De se ver, portanto, que a negativa de seguimento do recurso extraordinário está fundamentado no inc. I, alínea “a” do art. 1.030 do CPC; da competência da instância a quo.



    Registro, ainda, que houve interposição do agravo em recurso extraordinário do art. 1.042 do CPC pela parte reclamante, (e-doc. 2, p. 7-9), o qual não foi conhecido sob o fundamento de que não é cabível ARE em face de decisão colegiada (e-doc. 2, p. 5).



    A análise, pelo STF, de eventual repercussão geral do direito controvertido no Processo nº 0165683-83.2019.8.06.0001 e, também, quanto à tese fundada na interpretação que a parte reclamante pretende conferir ao inc. II do art. 155 da CF/88, pressupõe a reforma do juízo de inadmissibilidade do recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, o que não é possível na via da reclamação constitucional, a qual não se admite como sucedâneo recursal, conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSAMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INEXISTENTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DANO MORAL IN RE IPSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. PARADIGMA. PRECEDENTES. INDOLE SUBJETIVA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato impugnado, sob pena de lhe serem conferidos contornos de sucedâneo recursal, o que é fortemente repelido pela jurisprudência d. 2. Nessa esteira, também consoante pacífica jurisprudência desta Suprema Corte ‘não se admite reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem eficácia vinculante e proferida em processo de cuja relação subjetiva não participou a parte reclamante’ (RCL 65480 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 03.07.2024). Precedentes. 3. Não bastasse, ‘O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema nº 660, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais’ (RCL 29659 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 28.05.2018). Precedentes. 4. In casu, a matéria concernente à violação do art. 5º, LIV e LV, da Constituição, mesma que emerge das rati decidendi do Tema 660, trata de ofensa reflexa, por depender da análise da legislação infraconstitucional, que regula os temas afetos a ônus e oportunidade de produção de prova, considerando-se, dessa forma, ausente a repercussão geral da matéria. Em situações como essa, a orientação desta Corte tem sido no sentido de ser incabível a reclamação na qual o objeto é a decisão do tribunal de origem que julga matéria cuja tese já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal como conteúdo desprovido de repercussão geral.(...) 6.Agravo regimental não provido” (Rcl nº 69.301 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/8/24).



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181-RG. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão sobre a admissibilidade de embargos de divergência perante o Superior Tribunal de Justiça, tem natureza infraconstitucional, conforme entendimento consolidado no Tema 181 da repercussão geral. 2. As alegações de violação aos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição exigem, no caso concreto, o reexame de normas infraconstitucionais, o que configura ofensa meramente reflexa, insuscetível de apreciação por meio de recurso extraordinário. 3. A negativa de seguimento a recurso extraordinário fundada na ausência de repercussão geral, nos termos do Tema 181/STF, insere-se na competência do STJ e não implica em usurpação da jurisdição desta Corte. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 77.137 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 19/5/25).



    Prossigo na análise da reclamação considerando a existência de manifestação expressa da autoridade reclamada quanto à existência de adequação do direito controvertido no caso concreto à tese do Tema nº 956.



    Na análise do RE nº 1.041.816/SP, o Min. Rel. Edson Fachin reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria referente à análise da “Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica”, uma vez que os juízos de origem formaram convicção com esteio na legislação infraconstitucional, notadamente no Código Tributário Nacional, na Lei Complementar 87/1996 e nas Leis federais 9.074/1995 e 10.848/2004.



    No Processo nº 0165683-83.2019.8.06.0001 (e, por conseguinte, nesta reclamação), o ora reclamante debate sobre a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS.



    Dessa perspectiva, entendo que não há teratologia na afirmação de subsunção do caso concreto ao Tema nº 956, o qual enuncia a seguinte tese:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica”.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Fica prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente